Tribunal: CARF
Processo: 10166.732289/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente devem ser consideradas como de ordem pública a decadência e a superveniência de norma, portanto, não devem ser conhecidas outras alegações apresentadas após o prazo para impugnação do lançamento. Hipótese em que foi apresentada alegação de prescrição intercorrente, que não tem previsão no Processo Administrativo Fiscal. Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c). Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732289/2017-47
ACÓRDÃO
3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente devem ser consideradas como de ordem pública a decadência e a
superveniência de norma, portanto, não devem ser conhecidas outras
alegações apresentadas após o prazo para impugnação do lançamento.
Hipótese em que foi apresentada alegação de prescrição intercorrente, que
não tem previsão no Processo Administrativo Fiscal. Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999,
o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações
sujeitas ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO
PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
2
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea
"a" do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este
mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato
gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor
que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação a auto de infração, para exigência de IOF sobre mútuos
realizados entre pessoas jurídicas relacionadas à contribuinte autuada, referente
aos períodos de apuração de 2013, nos seguintes valores:
( ) Imposto 673.663,46(+) Juros de Mora (Calculados até 12/2017) 330.220,08(+)
Multa Proporcional 505.247,56(=) Crédito Tributário 1.509.131,10
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi verificada pela fiscalização a
existência de registros contábeis em contas representativas de empréstimos.
Intimada a esclarecer os fatos e apresentar documentação comprobatória, a
fiscalizada informou que os contratos celebrados não seriam contratos de mútuo,
mas sim contratos de conta corrente para regular movimentações financeiras,
tendo apresentado, para confirmação de sua afirmação, instrumentos contratuais
de conta corrente.
A fiscalização entendeu que os contratos de conta corrente são enquadrados na
categoria de mútuo e que incide o IOF sobre essas operações. Entendeu, ainda,
que a fiscalizada, na condição de mutuante seria a responsável pelo recolhimento
do tributo, razão pela qual constituiu o crédito de ofício, nos termos o auto de
infração ora impugnado.
Para apuração dos valores devidos, a fiscalização levantou a relação de contas
analíticas e respectivos mutuários da conta contábil 1201010000 – CONTRATO
MUTUO SUBSIDIÁRIAS, conforme a seguir reproduzido.
Assim, a fiscalização classificou as operações como empréstimo sem valor
definido e apurou o tributo devido com base (a) no somatório dos saldos
devedores diários de cada mês, para aplicação da alíquota básica do imposto e (b)
nos acréscimos de saldos diários do mês, para aplicação da alíquota adicional.
Irresignada, a fiscalizada apresentou impugnação ao lançamento, requerendo,
sucessivamente: (a) o sobrestamento do processo até o julgamento do RE
590186; (b) cancelamento do lançamento ou, pelo menos, seu cancelamento
parcial; e (c) exclusão dos juros sobre a penalidade aplicada.
Após afirmar a tempestividade da impugnação e fazer uma breve recapitulação
dos fatos objeto da ação fiscal, a autuada estruturou a peça impugnatória da
seguinte forma: (a)considerações preliminares sobre o grupo, (b) considerações
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
4
sobre a regra matriz de incidência do IOF, (c) não incidência do IOF sobre
transações financeiras entre estabelecimentos de uma mesma empresa, (d)
Decadência em relação a fatos geradores anteriores ao ano-calendário de 2013 e
(5)Não Cabimento de juros sobre a multa.
Quanto às considerações preliminares sobre o grupo, afirma ser necessária a
realização das operações em tela, para melhor consecução dos objetivos
econômicos corporativos, políticas e estratégias do grupo.
Com relação às considerações sobre a regra matriz de incidência do IOF, tece
longas considerações sobre a natureza desse contrato e sobre as características
que entende serem essenciais para sua diferenciação do contrato de mútuo.
Dessa forma conclui que o dispositivo legal, que determina a tributação das
operações de mútuo não pode alcançar o contrato de conta corrente em questão.
Já, relativamente à não incidência do IOF sobre transações financeiras entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, afirma que a conta contábil 1.2.01.01
controla a troca de numerário entre a matriz e suas filiais. Alega ser impossível a
realização de mútuo entre estabelecimentos componentes de uma mesma pessoa
jurídica e, assim, pede que seja cancelado o lançamento baseado nos valores
contabilizados nessa conta contábil, conforme memória de cálculo abaixo:

Quanto à alegação de Decadência em relação a fatos geradores anteriores ao ano-
calendário de 2013, basicamente afirma ter havido decadência, parcial, dos
valores lançados. Aduz que, na apuração dos saldos devedores diários de cada
mês, teriam sido considerados valores anteriores ao período lançado e que esse
carregamento de valores implica a decadência de parte do saldo apurado. Finaliza
afirmando que a fiscalização não poderia computar valores que haviam sido
transacionados anteriormente ao prazo decadencial.
Finalmente, de forma subsidiária, alega o não Cabimento de juros sobre a multa,
argumentando que a lei somente autorizaria a aplicação de juros de mora sobre o
valor do tributo lançado.
Cumpre referir que, em 10 de fevereiro de 2023, a autuada atravessou peça
requerendo o reconhecimento de prescrição intercorrente, pelo fato de a
impugnação ter remanescido sem julgamento por, aproximadamente, 6 (seis)
anos.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 101-023.908 – 2a
TURMA/DRJ01 que apresentou o seguinte resultado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
5
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente devem ser consideradas como de ordem pública a decadência e a
superveniência de norma, portanto, não devem ser conhecidas outras alegações
apresentadas após o prazo para impugnação do lançamento.
Hipótese em que foi apresentada alegação de prescrição intercorrente, que não
tem previsão no Processo Administrativo Fiscal.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas
ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
CONTA CORRENTE. ASPECTO TEMPORAL. DECADÊNCIA.
Em relação as operações de conta corrente, a relação obrigacional entre mutuário
e mutuante prossegue no tempo, para além do seu termo inicial, enquanto não
for adimplida. Em termos tributários, o fato gerador se protrai no tempo, como
um fato continuado, dia após dia, mas cuja base de cálculo do tributo dependerá
do valor dessa operação de crédito, entre eles, naquele dia. Por sua vez, a
decadência não é determinada pela data inicial ou original da operação de
crédito. Para se verificar a ocorrência da decadência é necessário se considerar
cada uma das datas que constituem o prosseguimento desse mútuo ao longo do
tempo. Assim, não é motivo para afastar essa incidência do IOF o fato do
empréstimo ter sido feito para além desse período não decadencial, pois esse
mútuo - essa operação de crédito -se estende no tempo, permanecendo, ele,
válido e objeto da incidência tributária em questão.
MÚTUOS REALIZADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
6
O contrato de mútuo é caracterizado como o empréstimo de bem fungível e,
portanto, enseja a entrega de um bem a terceiros. Não se caracteriza mútuo a
troca de numerário entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, por
não haver personalidades jurídicas distintas entre eles.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Da prescrição intercorrente
O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal, quando tratamos de crédito tributário – e faço tal diferenciação em homenagem ao
distinguishing realizado em outras oportunidades quanto ao afastamento desse entendimento
para créditos não tributários.
Sem delongas, no presente litígio administrativo, trata-se, inequivocadamente, de
crédito tributário, relativo ao Imposto sobre Operações Financeiras.
Portanto, aplicável a Súmula CARF no 11, a qual aduz:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Os precedentes que embasam respectiva súmula, inclusive, tratam exclusivamente
de créditos tributários: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-
02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Do mérito
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
7
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
8
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
9
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
10
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em relação a discussão acerca da incidência do IOF sobre mútuo entendo que o
acórdão recorrido julgou de forma correta, por entender que a decisão proferida pela DRJ, sobre
este ponto específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF:
Com relação às considerações sobre a regra matriz de incidência do IOF e à
alegação de que o dispositivo legal, que determina a tributação das operações de
mútuo não poderia alcançar o contrato de conta corrente, cumpre colocar que
esse tema foi enfrentado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no
acórdão 9303-010.184, de 2020, que foi de minha relatoria. A decisão da turma
foi no sentido de que as operações de conta corrente configuram uma espécie
que se enquadra nas características genéricas de mútuo e, portanto, estão
sujeitas ao IOF, nos seguintes termos:
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativos a conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas
das empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais
valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os contratos de
mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da legalidade, ao ir na
contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999. Afirma ainda, a inexistência de
elementos necessários ao contrato de mútuo, tais como a formalização em
contrato escrito, a executoriedade, o risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença ontológica
entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão
de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a
execução de um contrato de conta corrente sempre implica a existência de um
contrato de mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do
mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do
pagamento de despesas com esses recursos.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
11
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso
não sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao
mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa
operação complexa.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do
IOF sobre mútuo ao contrato de conta corrente inviabilizaria operações como
essa, de “gestão de caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada
mês e que a base de cálculo é o saldo disponibilizado no último dia do mês, caso
fossem disponibilizados recursos para pagamento das despesas do mês e
devolvidos, no próprio mês, os saldos não utilizados, não haveria base de cálculo a
ser tributada.
Contudo, não foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no presente
voto foi exarada decisão por este colegiado, consubstanciada no Acórdão no
9303-005.583, de 17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de
13/08/2019, de relatoria do Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
DF CARF MF Fl. 612 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.184 -
CSRF/3a Turma Processo no 11060.722406/2011-10 A disponibilização e/ ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que
realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação dada neste
voto(RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
12
empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito. (Grifei)2. Recurso
especial não provido.
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto de
Infração aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a matéria,
fazendo incidir o IOF correspondente ao mútuo de recursos financeiros, exigindo-
se o tributo do responsável tributário, nos termos do inciso III, do art. 5o do
Regulamento do IOF previsto nos Decretos nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Portanto, é de se negar provimento à alegação de que as operações de conta
corrente teriam natureza jurídica diversa da operação de mútuo e, assim, não
estariam alcançadas pela tributação do IOF.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr.
Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária -ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023
Diante do exposto, verifico estar a incidência do IOF sobre as operações em tela
plenamente caracterizada.
Da decadência
A Recorrente alega que ocorreu decadência de parte das bases de cálculo utilizados
pela fiscalização, visto que o saldo credor inicial utilizado pela fiscalização existem valores de
períodos anteriores a 2013, e o fato gerado do IOF deve ser a data da concessão do crédito, assim,
por entender que se for considerado como mútuo a operação em questão, deve ser considerado
decaído todos os valores anteriores a 2013.
Todavia, como bem colocado pelo acórdão recorrido em situação análoga, neste
aspecto, o assunto foi objeto de recente apreciação por esta Turma, estando a jurisprudência
majoritária espelhada no Acórdão no 9303-008.712, de 12/06/2019, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Por sua clareza e completude, transcrevo aqui excertos do Voto Condutor, que
adoto como razões de decidir
“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador ... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores
para verificar a contagem do prazo decadencial.
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do
IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto
no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;(...)§ 3o A expressão
“operações de crédito” compreende as operações de:
Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);(...)Ou
seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
14
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-
me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado,
na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta,
pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que
estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor
disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato gerador
decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando
a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam
eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.103 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732289/2017-47
15
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio
período apurado e essa não ocorreu.”
Motivo pelo qual não verifico a ocorrência da decadência no presente caso.
Dos juros sobre a multa
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscal(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 490
DF CARF MF
Original